Tribunal: TJSP
Processo: 2210754-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela cautelar antecedente. Medida cujo objeto recai sobre obras de arte confeccionadas por artistas de renome. Decisão agravada que revoga a liminar inicialmente deferida. Inconformismo. Acolhimento parcial. Tese de que houve apropriação indevida de dois quadros sem base fática. Fatos narrados contraditórios quanto aos certificados de propriedade das obras, à exceção de

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela cautelar antecedente. Medida cujo objeto recai sobre obras de arte confeccionadas por artistas de renome. Decisão agravada que revoga a liminar inicialmente deferida. Inconformismo. Acolhimento parcial. Tese de que houve apropriação indevida de dois quadros sem base fática. Fatos narrados contraditórios quanto aos certificados de propriedade das obras, à exceção de duas delas (creditadas a Anna Maria Maiolino), adquiridas por terceiro e revendidas ao agravante, seu atual titular. Temática remanescente controvertida, a depender de maior elastério probante. Bloqueio de ativos financeiros. Descabimento. Agravada que é titular de extenso patrimônio. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210754-22.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARCIO
ALCARO FRACCAROLI, PROFILMES PARTICIPAÇÕES LTDA e MARCOS
ALCARO FRACCAROLI, são agravados CRISTINA FERRAZ DE ALMEIDA PRADO
FRACCAROLI e VERA NOGUEIRA FERRAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210754-22.2019.8.26.0000 -Voto no 28.231
2
Voto no 28.231
Agravo de Instrumento no 2210754-22.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (15a VC do Foro Central)
Ação: Tutela cautelar antecedente
Agravantes: Marcio Alcaro Fraccaroli e Profilmes Participações Ltda.
Agravadas: Cristina Ferraz de Almeida Prado Fraccaroli e Vera
Nogueira Ferraz
Agravo
de
instrumento.
Tutela
cautelar
antecedente. Medida cujo objeto recai sobre obras
de arte confeccionadas por artistas de renome.
Decisão agravada que revoga a liminar inicialmente
deferida. Inconformismo. Acolhimento parcial. Tese
de que houve apropriação indevida de dois
quadros sem base fática. Fatos narrados contraditórios quanto aos certificados de
propriedade das obras, à exceção de duas delas
(creditadas a Anna Maria Maiolino), adquiridas por
terceiro e revendidas ao agravante, seu atual
titular. Temática remanescente controvertida, a
depender de maior elastério probante. Bloqueio de
ativos financeiros. Descabimento. Agravada que é
titular de extenso patrimônio. Decisão reformada.
Agravo parcialmente provido.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão que
revogou a liminar inicialmente deferida em processo cautelar.
Assevera estar em processo de divórcio com a
agravada, pontuando ter se ausentado do lar conjugal em razão de
viagem internacional, momento em que a agravada subtraiu diversos
quadros da coleção particular do agravante, avaliados na quantia de
R$ 1.529.000,00.
Pontua que a genitora da agravada, corré, é
marchand e intermediava a compra dos quadros, o que permitiu que
emitisse documentos falsos indicando que as obras de arte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210754-22.2019.8.26.0000 -Voto no 28.231
3
pertenciam à divorcianda. Requer a atribuição de efeito ativo ao
recurso determinando-se a constatação, arrolamento, depósito,
protesto contra a alienação das obras de arte e o bloqueio de ativos
financeiros da agravada. Pede o provimento do agravo.
Deferido parcial efeito ativo (fls. 505/509).
Recurso preparado e respondido (fls. 515/530).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo verte em face da r. decisão
interlocutória que revogou a liminar inicialmente deferida em processo
cautelar.
A medida cautelar tem por objeto:
I) um quadro de Geraldo de Barros, no valor de
R$ 275.000,00;
II) dois quadros de Anna Maria Maiolino, no
valor de R$ 450.000,00;
III) dois quadros de Alfredo Volpi, no valor de
R$ 515.000,00; e
IV) dois quadros de Hercules Barsotti, no valor
de R$ 330.000,00.
Com efeito, a prova literal demonstra que os
dois quadros de Alfredo Volpi permanecem na residência do casal, o
que é corroborado pelo auto de arrolamento e depósito dos bens que
guarnecem o lar comum, lavrado em 17.04.2019 (fls. 139 dos autos
principais).
Nesse
percurso,
considerando-se
que
o
arrolamento dos bens é posterior à alegada subtração dos quadros
em 22.02.2019, a alegação de que a agravada teria se apropriado
indevidamente de dois quadros de Alfredo Volpi não encontra base
fática.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210754-22.2019.8.26.0000 -Voto no 28.231
4
De igual modo, os fatos narrados pelo
agravante são contraditórios no que toca aos certificados de
propriedade dos aludidos quadros.
Assim, tem-se que o agravante afirma que tais
certificados foram subtraídos pela agravada, verbis:
“No quarto do casal mais surpresa (e decepção)! O
cofre estava escancarado e vazio, onde estavam os certificados dos
quadros levados!” (fls. 04 dos autos principais).
Posteriormente, alega que os certificados de
propriedade nunca lhe foram entregues por sua sogra, marchand,
verbis:
“Ajusta-se e justifica-se também o presente pedido,
com a correta versão dos fatos e das aquisições realizadas pelos
Autores, tendo em vista que MARCIO sempre fez as aquisições por
intermédio de sua sogra VERA, em relação de confiança extrema,
nunca se preocupando com a lisura das negociações e da
documentação daquilo que de fato e de direito comprou em seu
nome ou por sua empresa, sendo certo que VERA nunca entregou a
MARCIO os recibos de pagamento e os certificados de propriedade
e autenticidade das peças!” (fls. 207 dos autos principais).
Por essa quadra, dessume-se que o agravante
não possui certificado de propriedade dos quadros, à exceção das
obras de Anna Maria Maiolino, em face das quais o agravante traz
declaração recente do vendedor, no sentido de que a venda fora
realizada ao agravante, havendo posterior mudança do nome indicado
no recibo a pedido da agravada, verbis:
“[...] declaro para todos os fins de direito que, em
22/09/2016 recebi de Profilmes Participações Ltda. [...] o valor de
R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) a título de
pagamento pela aquisição das obras de arte da artista Anna Maria
Maiolino [...] sendo certo que a época da venda, emiti recibo de
venda e transferência de titularidade para o sr. Marcio Alcaro
Fraccaroli, que foi o efetivo comprador das obras, e que tempos
depois em data que não me recordo, emiti novo recibo em
substituição ao recibo emitido para o sr. Marcio Alcaro Fraccaroli,
desta vez em nome de Cristina Ferraz de Almeida Prado” (fls. 231
dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210754-22.2019.8.26.0000 -Voto no 28.231
5
Apesar dos limites da cognição sumaria, cabe
marcar que é incontroverso que os dois quadros de Anna Maria
Maiolino foram adquiridos de Ricardo Ribenboim (fls. 231).
Havendo declaração deste de que a venda fora
firmada com o divorciando, é verossímil a titularidade do agravante
sobre as aludidas obras.
Noutro aspecto, o agravante suscita que o
quadro de Geraldo de Barros lhe fora vendido por Thereza Cristina
Pessoa de Queiroz; todavia, a agravada afirma que o aludido quadro
fora por ela adquirido de Samuel Mac Dowell de Figueiredo,
consoante termo de transferência de propriedade com a firma do
vendedor reconhecida em 17.10.2016 (fls. 128 dos autos principais).
O aludido documento corrobora a tese da
agravada de que tal quadro seria de sua propriedade.
Quanto aos dois quadros de Hercules Barsotti,
o agravante afirma tê-los adquirido de Luisa Strina e de Luís Roberto
Cury.
No entanto, a agravada afirma que um dos
quadros de Hercules Barsotti lhe fora vendido por Luiz Roberto de
Azevedo Soares, havendo termo de transferência subscrito pelo
suposto vendedor (fls. 130 dos autos principais).
A agravada ainda sublinha que o outro quadro
de Hercules Barsotti fora presentado a sua genitora pelo casal,
constando tal bem da declaração de imposto de renda de sua genitora
(fls. 132 dos autos principais).
O agravante, todavia, somente instrui a
demanda com comprovantes de pagamento aos vendedores por ele
apontados.
Tais documentos, contudo, não são suficientes
à demonstração do quanto alegado, porquanto embora o agravante
demonstre a transferência de recurso àquelas pessoas, não há
elementos nos autos quer permitam aferir a efetiva finalidade de sua
realização, o que, outrossim, depende da futura instrução probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210754-22.2019.8.26.0000 -Voto no 28.231
6
Por fim, não se faz imprescindível o bloqueio
de ativos financeiros da agravada, porquanto é titular de patrimônio
extenso, capaz de suportar o eventual pagamento de indenização ao
agravante.
Por esses fundamentos, meu voto dá parcial
provimento ao agravo para deferir o arrolamento e o protesto contra a
alienação de bens apenas em face dos quadros de Anna Maria
Maiolino.

RÔMOLO RUSSO
Relator